Tribunal: CARF
Processo: 10830.723022/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INCORREÇÕES E OMISSÕES DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a declaração a que se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a redação da MP no 449/2008, com incorreções ou omissões.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA.RECÁLCULO DA MULTA. DESNECESSIDADE. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
Cabível o desmembramento da exigência referente à multa vinculada ao descumprimento da obrigação principal quando, desde a impugnação, ausente insurgência contra as incorreções apontadas no levantamento que ensejou a imposição da sanção.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEI No 10.101/2000.
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, escolhidos pelas partes de comum acordo, sendo imprescindível o chamado do respectivo sindicato para participar das tratativas.
REEMBOLSO. DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. HOME OFFICE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 63/2022.
Pela Solução de Consulta COSIT no 63/2022, a Receita Federal chancelou ostentar a natureza indenizatória os valores de energia elétrica e internet reembolsados a empregados sob o regime de teletrabalho, não incidindo contribuições previdenciárias sobre a verba, desde que o dispêndio seja comprovado mediante documentação hábil e idônea.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
O CARF editou o verbete sumular de no 108, que pacifica incidirem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723022/2013-55
ACÓRDÃO
2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INCORREÇÕES
E
OMISSÕES
DE
FATOS
GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a declaração a que
se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no
9.528/1997, com a redação da MP no 449/2008, com incorreções ou
omissões.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA. RECÁLCULO
DA
MULTA.
DESNECESSIDADE.
DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
Cabível o desmembramento da exigência referente à multa vinculada ao
descumprimento da obrigação principal quando, desde a impugnação,
ausente insurgência contra as incorreções apontadas no levantamento que
ensejou a imposição da sanção.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEI No 10.101/2000.
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, escolhidos pelas partes de comum acordo,
sendo imprescindível o chamado do respectivo sindicato para participar
das tratativas.
REEMBOLSO. DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. HOME OFFICE.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS
VALORES. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 63/2022.
Pela Solução de Consulta COSIT no 63/2022, a Receita Federal chancelou
ostentar a natureza indenizatória os valores de energia elétrica e internet
reembolsados a empregados sob o regime de teletrabalho, não incidindo
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
2
contribuições previdenciárias sobre a verba, desde que o dispêndio seja
comprovado mediante documentação hábil e idônea.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
O CARF editou o verbete sumular de no 108, que pacifica incidirem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo o
levantamento “BL – Banda Larga em Pecúnia”.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), que deu provimento parcial para a impugnação apresentada, determinando a não
incidência de contribuição previdenciária sobre o levantamento AP – Aviso Prévio Indenizado,
razão pela qual recalculada a base de cálculo dos AI nos 51.030.304-8 e 51.030.306 4, mantida o
do AI no 51.030.305-6 em sua integralidade.
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 33/ss), lavradas as seguintes autuações:
DEBCAD 51.030.304-8 – no valor de R$ 1.794.636,34, lavrado em 24/5/2013,
referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
3
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não declaradas em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social – GFIP, nas competências 1/2009 a 12/2009;
DEBCAD 51.030.305-6 - no valor de R$ 11.891,13, lavrado em 24/5/2013,
referente à contribuição do segurado, não declarada em GFIP, nas competências
1/2009 a 12/2009;
DEBCAD 51.030.306-4 - no valor de R$ 405.331,26, lavrado em 24/5/2013,
referente à contribuição social destinada a outras entidades e fundos (terceiros),
não declarada em GFIP, nas competências 1/2009 a 12/2009;
DEBCAD 51.030.303-0 (CFL 78) – no valor de R$ 6.000,00, lavrado em
24/5/2013, por afronta à Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, por ter o
contribuinte apresentado GFIP com incorreção no campo “categoria” para o
contribuinte individual Sr. Rubens Marques Pedrosa Júnior, sócio administrador
da fiscalizada, nas competências 1/2009 a 12/2009, ao informar para este
segurado ‘categoria 1 – empregado’, quando a informação correta seria
‘categoria 11 – contribuinte individual – diretor não empregado e demais
empresários sem FGTS’ ou ‘categoria 05 – contribuinte individual – Diretor não
empregado com FGTS (Lei no 8.036/1990, artigo 16)’.
Ainda segundo o Relatório Fiscal (f. 33/ss), apurados os seguintes levantamentos:
1) ‘PI – Prêmio de Incentivo em desacor’ – pagamento de Participação nos
Lucros e Resultados - PLR a diretores empregados sem a participação do
sindicato da categoria.
2) ‘P1 – Remuneração paga na rubr V542’ – pagamento de valor excedente aos
cálculos de PLR – Programa de Incentivo apresentados pela autuada para os
empregados Vinícius R. dos Santos e Andrea F. Gonçalves de Castro;
3) ‘CI – Contribuinte Individual Sócio’ - pagamento de PLR a contribuinte
individual, no caso, ao sócio da autuada, Sr. Rubens Marques Pedrosa Júnior,
conforme rubrica ‘V542’ da folha de pagamento;
4) ‘BL – banda larga em pecúnia’ - pagamento a segurado empregado a título de
‘ajuda de custo acesso remoto banda larga’, cuja base de cálculo foi extraída dos
arquivos digitais da folha de pagamento fornecidos pela autuada, conforme
Anexo II
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
4
5) ‘RA – Reemb Academia Massagem’ – pagamento a segurado empregado a
título de reembolso academia e reembolso massagem, conforme Anexo I;1
6) ‘AP – Aviso Prévio Indenizado’ – pagamento em 3/2009 à segurada
empregada Gabriela Rodrigues Tierno, a título de aviso prévio excedente,
registrado na rubrica ‘V434 – Aviso Prévio Excedente’ da folha de pagamento,
que, segundo informado pela autuada, refere-se a uma extensão legal do aviso
prévio indenizado.
Cientificada, apresentou impugnação (f. 572/603) alegando, preliminarmente, a
nulidade dos lançamentos por ausência de descrição dos fatos imponíveis. No mérito, aduziu a i)
imunidade dos valores pagos a título de PLR, ii) a não incidência de contribuições sobre a PLR, iii) a
existência de norma isentiva relacionada à PLR, iv) a não incidência sobre os valores reembolsados
para o custeio de banda larga, v) o caráter indenizatório do aviso-prévio e vi) a impossibilidade de
cobrança concomitante de multa de mora e de ofício. Subsidiariamente, pediu a não aplicação de
juros de mora sobre a multa de ofício.
Ao apreciar as razões de defesa declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem e a fundamentação do lançamento, não há que se falar em
nulidade.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos ao
trabalhador como forma de retribuir o trabalho prestado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
O pagamento de participação nos lucros aos empregados em desacordo com a
legislação específica é fato gerador de contribuições sociais.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO
VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.230.957/RS,
no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, afastou

1 Valores quitados pelo contribuinte.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
5
a incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado. Em razão do disposto no artigo 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014 e na Nota PGFN/CRJ no 485/2016, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB encontra-se vinculada ao referido entendimento
do STJ.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Não há que se falar em afastamento da incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício aplicada se os juros foram aplicados tão somente sobre o valor
originário do débito. A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido (f. 728)
Com relação à matéria não impugnada, afirmou a decisão de piso que
[c]onforme relatado, o AI 51.030.303-0 (CFL 78) foi lavrado por ter o
contribuinte apresentado GFIP com incorreção no campo “categoria” para
contribuinte individual.
O sujeito passivo, apesar de identificar o referido auto de infração na folha de
rosto da defesa apresentada e de requerer, ao final, a insubsistência do auto de
infração 51.030.303-0, não apresentou, em sua impugnação, qualquer
argumento de defesa relacionado especificamente ao fato que ensejou a
lavratura do AI por descumprimento de obrigação acessória ou à multa
aplicada. Todas as alegações de defesa referem-se aos autos de infração das
obrigações principais.
Assim, por não preencher a impugnação os requisitos estipulados no Decreto
70.235/1972, artigo 16, inciso III, tem-se como não impugnado o AI em
referência, que não pode ser mais debatido na fase recursal. Ademais, não se
verifica qualquer matéria de ordem pública capaz de ensejar o seu conhecimento
de ofício.
A autoridade preparadora deverá proceder ao desmembramento do AI
51.030.303-0 e a cobrança dos valores apurados e não contestados, nos termos
do Decreto 70.235/1972, art. 21, §§1o e 3o.
Cientificada em 30 de outubro de 2017 (f. 755) apresentou, em 29 de novembro de
2017 (f. 757), recurso voluntário (f. 759/776), alegando, em caráter preliminar, a impossibilidade
de desmembramento da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 78), bem como a
impossibilidade de sua exigência. No mérito, reiterou irresignação quanto à incidência de
contribuições previdenciárias sobre i) a PLR paga; e ii) o reembolso a título de “acesso remoto
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
6
banda larga.” Subsidiariamente, afirmou que “merece ser afastada a cumulação da multa de ofício
com a multa de mora, assim como a aplicação dos juros sobre a multa.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Em que pese apenas se insurgir contra o desmembramento do lançamento
referente à multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 78), cuja preclusão foi
decretada pela DRJ, cabe conhecer da matéria, uma vez que o cerne da discussão é o comando
exarado pela instância de piso, justamente por ter sido constatada a carência de impugnação
quanto à sanção. Feito o registro, o recurso é tempestivo de preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: (IM)POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO AI No 51.030.303-0
Afirma em sede recursal que
[a] Autoridade Administrativa apenas considerou que as informações seriam
inexatas porque partiu da premissa que a Recorrente deveria ter declarado e
recolhido a contribuição previdenciária nas hipóteses descritas nos autos de
infração nos 51.030.304-8, 51.030.305-6 e 51.030.304-6.
Não é necessário muito esforço para perceber que o reconhecimento da
manifesta improcedência daquelas autuações automaticamente esvaziaria o
objeto da autuação por descumprimento da obrigação acessória em questão.
(sublinhas deste voto)
Conforme relatado, por ausência de impugnação específica, tida como preclusa a
discussão envolvendo a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 78),
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
por ter o contribuinte apresentado GFIP com incorreção no campo “categoria”
para o contribuinte individual Sr. Rubens Marques Pedrosa Júnior, sócio
administrador da fiscalizada, nas competências 1/2009 a 12/2009, ao informar
para este segurado ‘categoria 1 – empregado’, quando a informação correta
seria ‘categoria 11 – contribuinte individual – diretor não empregado e demais
empresários sem FGTS’ ou ‘categoria 05 – contribuinte individual – Diretor não
empregado com FGTS (Lei no 8.036/1990, artigo 16)’.
Nota-se estar a multa umbilicalmente atrelada ao deslinde da obrigação
principal, uma vez que diz respeito à apresentação de GFIP com incorreção. Entretanto, o
equívoco apenado cinge-se à inadvertida informação de que o contribuinte individual Sr. Rubens
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
7
Marques Pedrosa Júnior estaria na “categoria 1 – empregado”, quando, em verdade, inserido na
‘categoria 11 – contribuinte individual – diretor não empregado e demais empresários sem FGTS’
ou ‘categoria 05 – contribuinte individual – Diretor não empregado com FGTS.
Para o afastamento da multa, necessitaria lograr êxito em afastar o
levantamento ‘CI – Contribuinte Individual Sócio’, referente ao “pagamento de PLR a contribuinte
individual, no caso, ao sócio da autuada, Sr. Rubens Marques Pedrosa Júnior, conforme rubrica
‘V542’ da folha de pagamento.” Malgrado tenha havido a defesa da higidez da PLR, nenhuma
insurgência foi apresentada quanto ao levantamento ‘CI – Contribuinte Individual Sócio’ desde a
impugnação. Daí o porquê de, neste caso, correta a determinação do desmembramento do AI no
51.030.303-0. Rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA PLR
Cinge-se a controvérsia em avaliar a higidez de plano de PLR que, de acordo com
a fiscalização, não teria contado com a participação sindical, a despeito de todos os demais
requisitos previstos pela Lei no 10.101/00 terem sido cumpridos. De acordo com o Relatório Fiscal,
[c]om base na documentação apresentada, constatamos que a empresa efetuou
pagamentos a título de Participação nos Lucros, ao seus trabalhadores
empregados ocupantes de cargos de diretor, valores estipulados em contratos
não previstos no Acordo sobre participação dos Empregados da Matriz da
Astrazeneca do Brasil Ltda. nos resultados do ano 2008 - Programa de Incentivo
2008, citados no item 7.6 retro, pactuados entre a ASTRAZENECA e os citados
diretores, na competência 03/2009, portanto sem a participação do sindiato da
categoria. Concluímos que tais pagamentos foram efetuados em desacordo com
a Legislação acima citada.
9.4 - O Acordo sobre participação dos Empregados da Matriz da Astrazeneca do
Brasil Ltda. nos resultados do ano 2008 - Programa de Incentivo 2008 em seu
item IV prevê :
(...)
Indagamos o Sr. Carlos Alberto Batista da Silva, gerente Adm. Pessoal, Salários
Benefícios, o motivo dos empregados com cargo de Diretor terem o índice de
"Impacto Business - IP = 100% e o mesmo informou que a aferição do cálculo
do PI dos Diretores não estavam previstas neste acordo.
9.5- A participação do sindicato nos instrumentos de negociação entre a
empresa e seus empregados é uma exigência da legislação, inclusive com o
arquivamento destes na entidade sindical. Saliente-se que tais instrumentos
devem conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, além dos mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado. (f. 39/40; sublinhas
deste voto)
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
8
Consabido que a Carta de 1988, pródiga em contemplar uma série de direitos
para promoção e resguardo da dignidade da pessoa humana, conferiu ao trabalhador e à
trabalhadora o direito social de perceber montantes a título de participação nos lucros ou
resultados, desvinculada da remuneração – ex vi do inc. XI do art. 7o. Sempre prudente lembrar
que tais direitos fundamentais albergam não só uma proibição de intervenção, mas ainda uma
vedação da proteção insuficiente. Daí porque certo afirmar que a
Constituição procurou estabelecer limites ao poder de conformação do
legislador e dos próprios contratantes na conformação do contrato de trabalho.
O constituinte definiu a estrutura básica do modelo jurídico da relação de
emprego com efeitos diretos sobre cada situação concreta. A disciplina
normativa mostra-se apta, em muitos casos, a constituir direito subjetivo do
empregado em face do empregador, ainda que, em algumas configurações, a
matéria venha a ser objeto de legislação específica.
Não obstante seja um direito social que visa promover a tão necessária
integração capital-trabalho, me parece não encartar a norma constitucional uma imunidade.
A uma porque a imunidade tributária é norma constitucional que decepa a
competência – isto é, retira dos entes tributantes a possibilidade de instituição de exação para
gravar certas situações e objetos. Daí o porquê a imunidade é sempre expressa, delimitando direta
e escancaradamente a situação ou objeto sobre o qual resta proibida a instituição de
tributos. Com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, o inc. XI do art. 7o da CRFB/88
em momento algum caçou a competência da União para tributar planos de PLR – isto é, “a
mencionada norma não traz um comando que limite a competência do legislador ordinário.”
A duas porque o inc. XI do art. 7o da nossa Constituição relegou à lei ordinária
estabelecer os critérios de instituição da PLR. Se estivéssemos diante de uma imunidade, por força
do disposto no inc. II do art. 146 da CRFB/88, tal tarefa caberia à lei complementar, eis que
responsável por “regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.”
Assim, “ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da
República não observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao reverso,
vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.”
Firmada a natureza jurídica da norma, passo à análise do que determinava a Lei
no 10.101/2001, com a redação vigente à época dos fatos geradores. Peço vênia para fazer a
transcrição do regramento, no que importa:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
9
e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Em suas razões recursais, insiste que “referido programa de incentivo contou
com participação plena e efetiva do Sindicato representante dos empregados da Recorrente,
conforme se verifica da Ata de Reunião específica para aprovação do conteúdo do referido
documento.” (f. 771)
Em momento algum a fiscalização ou a DRJ refutam o fato de ter havido
participação sindical para o pagamento de PLR de colaboradores, que não os diretores
empregados. Como bem asseverado pela instância a quo, sem confrontação específica pela parte
Recorrente, é que
[o] ‘Acordo sobre Participação dos Empregados da Força de Vendas da
Astrazeneca do Brasil Ltda nos Resultados do ano de 2008 – Programa de
Incentivo 2008 – “Corrida dos Campeões” juntado pela defesa (fls. 672/677) não
prevê o pagamento de PLR a empregados ocupantes do cargo de direção, já
que os empregados elegíveis ao Programa de Incentivo, conforme item V do
acordo, eram “[...] todos os Gerentes Distritais, Consultores Técnicos,
Propagandistas Vendedores e Promotores de Vendas em atividade no ano de
2008, registrados na forma da legislação trabalhista [...]”
Replico ainda os levantamentos que abarcam a PLR, de modo a comprovar os
limites da autuação:
1) ‘PI – Prêmio de Incentivo em desacor’ – pagamento de Participação nos
Lucros e Resultados - PLR a diretores empregados sem a participação do
sindicato da categoria.
2) ‘P1 – Remuneração paga na rubr V542’ – pagamento de valor excedente aos
cálculos de PLR – Programa de Incentivo apresentados pela autuada para os
empregados Vinícius R. dos Santos e Andrea F. Gonçalves de Castro;
3) ‘CI – Contribuinte Individual Sócio’ - pagamento de PLR a contribuinte
individual, no caso, ao sócio da autuada, Sr. Rubens Marques Pedrosa Júnior,
conforme rubrica ‘V542’ da folha de pagamento;
Conforme frisado alhures, nenhuma insurgência específica foi apresentada com
relação ao levantamento CI, merecendo pontuar ainda que o mesmo ocorrera quanto ao
levantamento P1. Ausente prova de participação sindical quando da avença da PLR paga a
diretores empregados, há de ser mantida a autuação.
II.2 – DO “ACESSO REMOTO BANDA LARGA”
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
10
Diz a Recorrente ter o
Acórdão recorrido foc[ado] sua análise apenas na habitualidade (elemento que,
ressalte-se, não integra o lançamento fiscal e, portanto, configura indevida
inovação do critério jurídico da autuação fiscal), deixando de investigar a
natureza e a retributividade destes pagamentos. (f. 774; destaques no original)
Sustenta ser de sabença que
[o]s valores pagos aos funcionários da Recorrente a este título não possuem
natureza remuneratória, mas apenas e tão somente o intuito de indenizar pelos
gastos com acesso à internet banda larga remotamente. (f. 774)
De acordo com o Relatório Fiscal, a autuação se deu pois
[a]s verbas relacionadas à ajuda de custo que não integram o salário de
contribuição limitam-se à ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da CLT. (f. 42; sublinhas deste voto)
Entendo, diferentemente do que sustenta a Recorrente, ter a autoridade
fiscalizadora mantido a exigência justamente por ter sido paga com habitualidade, eis que, ao seu
sentir, somente excluídas as ajudas de custo pagas em parcela única.
Pela Solução de Consulta COSIT no 63/2022, a Receita Federal chancelou ostentar a
natureza indenizatória os valores de energia elétrica e internet reembolsados a empregados sob o
regime de teletrabalho. Confira-se:
VERBAS INDENIZATÓRIAS. TELETRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO
VALORES.
Os valores pagos para ressarcimento de despesas arcadas pelos empregados
com internet e consumo de energia elétrica, em decorrência da prestação de
serviços no regime de teletrabalho, não devem ser incluídos na base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Contudo, para a caracterização do aspecto indenizatório dos valores
percebidos, o beneficiário deve comprová-los, mediante documentação hábil e
idônea, afastando, por conseguinte, a incidência das contribuições
previdenciárias. (sublinhas deste voto)
Além de a autoridade fiscalizadora não questionar o efetivo pagamento tampouco o
efetivo dispêndio a título do dispêndio, noto que no Anexo II (f. 162/ss) acostada planilha que
demonstra que a rubrica “AJ. CUSTO ACESSO REMOTO BANDA LARGA” no importe de R$96,55
(noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) foi paga, igualmente, aos colaboradores
listados. Tendo logrado êxito em comprovar se tratar de reembolso de valores para o desempenho
da atividade laborativa, excluo da base de cálculo o levantamento “BL – banda larga em pecúnia.”
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.391 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723022/2013-55
11
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
O pedido de afastar a incidência de juros sobre a multa de ofício aplicado
encontra óbice em outro enunciado sumulado deste eg. Conselho – neste caso, o de no 108, que
dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Deixo de acolher o pedido por força de entendimento de observância
obrigatória.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou provimento parcial ao recurso para
excluir da base de cálculo o levantamento “BL – banda larga em pecúnia.”
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 839
DF CARF MF
Original